Tribunal: TJDFT
Processo: 0704497-90.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. PREMISSA EQUIVOCADA EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrido nos quais defende haver a existência de vício no acórdão ante a ausência de fixação de honorários de sucumbência em seu favor. Defende que, ao contrário do sustentado no acórdão, foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado. A embargada não apresentou contrarrazões.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021.
III. No caso, não houve fixação de honorários de sucumbência em favor do recorrido sob o argumento de que não teriam sido apresentadas as contrarrazões ao Recurso Inominado. Não obstante, as contrarrazões foram apresentadas, ID 52877667. Assim, configurada a premissa equivocada, de modo que os embargos devem ser acolhidos e, por conseguinte, fixados honorários em favor da advogada do recorrido.
IV. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, sanando o vício apontado, condenar a recorrente vencida ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.